Tribunal: STF
Processo: HC 180542
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática do ministro Joel Ilan Paciornik do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar nos autos do habeas corpus nº 549.929. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. (eDOC 16) 
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
     Ato contínuo, a defesa manejou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar. (eDOC 10)
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
     Aduz que “o paciente é primário e portador de bons antecedentes, além de possuir residência fixa e ocupação lícita, não havendo razões para se indeferir a liberdade ao acusado, notadamente ante a ausência de periculum in libertatis, tendo em vista a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão”.
     Argumenta que “o Magistrado singular se limitou a afirmar que o acusado é suspeito de estar ligado à prática do delito de tráfico de drogas com algumas pessoas da cidade, sem apontar nenhum elemento contundente a respeito da necessidade da custódia. 
    Aponta, ainda, que “a redesignação da audiência por ausência das testemunhas de acusação, caracteriza o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, pela manutenção do Paciente no cárcere preventivo” 
     Requer, liminarmente e no mérito, seja concedida a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente. 
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não poderia conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste habeas corpus. 
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
    O juízo que decretou a prisão preventiva consignou que :
     “Consta nos autos que a equipe policial estava em patrulhamento pela Rua Mauá, próximo ao numeral 391, nesta cidade de Cianorte, local em que recaem denúncias de tráfico de drogas. No local, a equipe avistou as pessoas de Pedro Sérgio Belinato e Paulo Robson Pereira, os quais informaram ser usuários de “cocaína”, bem como a pessoa de Paulo informou ter vindo da cidade de Japurá/PR para comprar o entorpecente e que a pessoa de Pedro o levaria até o local onde havia a droga. A pessoa de Pedro confirmou o relato bem como que o local onde buscaria a droga seria a residência situada na Rua Mauá, 391 e que compraria 2 (duas) porções de “cocaína” com a pessoa do indiciado. Outrossim, a pessoa de Paulo afirmou que seu relato se encontra registrado em conversa com a pessoa de Pedro por meio do aplicativo Whatsapp. Na residência do indiciado foram localizados 2 (dois) invólucros de plástico de substância entorpecente análoga a “cocaína”, pesando aproximadamente 1 (um) grama, dentro de uma caixinha de madeira na gaveta da cômoda no quarto do indiciado (mov. 1.4/1.5). Na Delegacia de Polícia o interrogado afirmou que: “não trafica drogas; que, o interrogado alega que não tinha drogas em sua residência, e acredita que a cocaína apreendida foi implantada em sua residência; que, o interrogado alega que Pedro e Paulo nunca compraram drogas com sua pessoa, e que conhece somente a pessoa de Pedro; que, o interrogado informa que é proprietário do aparelho celular Samsung” (mov. 1.10). Vislumbro, portanto, necessária a permanência do autuado no encarceramento, pois se trata de crime gravíssimo, tráfico de drogas, punível abstratamente com pena de reclusão superior a quatro anos, o que satisfaz a exigência contida no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal.
    […]
    Assim, preenchida a exigência dos pressupostos autorizadores da custódia preventiva, encontra-se igualmente preenchido o fundamento da garantia da ordem pública, razão pela qual a manutenção da segregação do indiciado é medida que se impõe. Ressalto que a prática delituosa em análise causa insegurança à comunidade local, a qual solicita atitudes de prevenção pela Justiça, pois a conduta do indiciado traduz vilania do comportamento humano e ofende significativamente os valores reclamados pela sociedade. Com efeito, a Justiça não pode ficar alheia a acontecimentos como estes noticiados nos autos e não pode permitir que permaneçam livremente na sociedade pessoas que cometem delitos de tal gravidade, demonstrando descaso para com a justiça. O indiciado é reincidente específico (mov. 10.1) e demonstra periculosidade à sociedade, eis que as testemunhas Pedro e Paulo afirmaram que comprariam a substância entorpecentes na residência do indiciado e com ele, tratando-se de cocaína, que possui alto valor no mercado do tráfico. Ademais, a equipe policial afirmou que o local já é conhecido como ponto de drogas e que uma das testemunhas é conhecida no meio policial.” ( (eDOC 16, p. 3-4; grifo nosso)
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF, especialmente tendo em vista a ficha de antecedentes do paciente (eDoc 21).
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, por ser manifestamente incabível (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente